Tribunal: CARF
Processo: 11080.731448/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.731448/2018-80
ACÓRDÃO
1001-003.504 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRITZ HYDRO LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 02/08/2018
MULTA
POR
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MATÉRIA
CONTESTADA.
NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária. Assim, resta afastada a multa
aplicada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.504 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731448/2018-80
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Gustavo de Oliveira Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Ricardo Henrique Magalhaes de Oliveira
e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 10-67.132 proferido pela 5a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente Manifestação de
Inconformidade.
Os presentes autos têm como objeto a imposição de multa à empresa ANDRITZ
HYDRO LTDA, CNPJ no 02.216.876/0001-03, sucessora por incorporação de Andritz Hidro Brasil
Ltda, CNPJ no 01.714.762/0001-12, na forma estatuída pelo artigo 74, §17, da Lei no 9.430, de
19961, em virtude da não homologação da DCOMP no 24381.74718.180915.1.3.04-5256, tratada
no PAF no 13896.900254/2016-18.
Constou da Notificação de Lançamento a seguinte fundamentação:
DESCRIÇÃO DOS FATOS De acordo com o Despacho Decisório constante do
processo identificado abaixo, houve não homologação de compensação, o que
enseja a aplicação de multa prevista na legislação. ENQUADRAMENTO LEGAL
Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
O Sujeito Passivo, por sua vez, apresentou manifestação de inconformidade não foi
conhecida. Por consequência, foi interposto Recurso Voluntário no qual constam os seguintes
argumentos:
a) como demonstrou e provou documentalmente na exposição dos fatos, a
Recorrente apurou valor de R$ 137.885,78, decorrente do recolhimento em
duplicidade de IRRF Cód. 0561, indubitavelmente pagou duas vezes o mesmo
tributo;
b) o Sr. Julgador ao analisar a conexão das PER/DCOMP e obrigações acessórias,
identificou a ausência de saldos para efetivar a compensação e sendo assim, a
recorrente tomou ação em retificar a sua obrigação acessória após anuência do
acordão . DCTF retificadora PA: 05/2015 Número do Recibo: 42.90.21.82.87-61
(DOC 10) – (DOC 11);
c) No momento do envio de sua PER/DCOMP a Recorrente possuía o crédito no
montante de R$ 124.083,66 tendo em vista que do crédito original (R$
137.885,78) efetuara apenas duas compensações sendo no valor de R$ 9.761,74
(Pedido de Compensação no 34239.89995.200815.1.3.04-4193 (Doc 7) e outra
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.504 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731448/2018-80
3
no
valor
de
R$
4.341,27
(Pedido
de
Compensação
no
30736.50134.200815.1.3.04-4419) Doc 8;
d) Em que pese à omissão do Julgador ao sustentar a afirmação sobre a
inexistência do crédito em decorrência de utilização já efetuada, a Recorrente
apresenta anexo a este as provas materiais da origem do crédito (comprovantes
dos pagamentos) bem como de sua utilização única para compensação neste
PER/DCOMP (no 24381.74718.180915.1.3.04-5256) e nos PER/DCOMPs (no
34239.89995.200815.1.3.04-4193 e no 30736.50134.200815.1.3.04-4419 - Docs.
5) até o limite do crédito original apurado.;
e) A 5a Turma da DRJ/POA por sua vez, não conheceu da impugnação da
Recorrente por entender não haver sido instaurado o litígio uma vez que no
pedido a Recorrente não arguiu sobre a aplicação ou afastamento da multa em
decorrência da não homologação do Pedido de Compensação;
f) entende a Recorrente que o teor dessa decisão do Órgão Julgador não deve
prosperar, sendo determinada a reforma imediata da mesma e acolhido os
pedidos da Recorrente em seu inteiro teor como expressa;
g) portanto, ao ser reformada a Decisão, por via indireta não haveria o que se
questionar quanto a aplicação da multa de oficio pois esta foi aplicada em
decorrência da decisão imprecisa do primeiro julgador.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
2. Da multa por compensação indevida
Convém ressaltar que a decisão a quo deixou de conhecer da manifestação de
inconformidade, diante da ausência de questionamento acerca da multa aplicada, nos seguintes
termos:
Dado o conteúdo da impugnação, e o que determina o inciso I, do art. 277, da
Portaria MF no 430/2017- Regimento interno da RFB3, somente é instaurado o
PAF para a apreciação de matéria controversa, após estabelecido o litígio, onde
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.504 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731448/2018-80
4
exista discussão na determinação e na exigência do crédito tributário. Assim como
nada foi deduzido acerca da multa aplicada, tanto quanto ao seu montante,
quanto ao seu cabimento, o litígio nos presentes autos resta inexistente.
A controvérsia quanto à existência de crédito está tratada processo administrativo
no 13896.900254/2016-18. Nenhum elemento novo e específico em relação à
multa aplicada foi trazido aos autos. Foi acostada a réplica pura e simples, dos
argumentos e da documentação comprobatória, a sustentar a certeza e liquidez
do crédito alegado no processo de análise do crédito referido.
Nada foi deduzido na impugnação, com relação à multa isolada aplicada, o que
acarreta ser incontroverso o seu cabimento. (...).
Ante o exposto, voto por não conhecer da impugnação, diante da inexistência de
litígio quanto à determinação do crédito tributário apurado pela DRF.
Não obstante a ausência de utilização da expressão “multa”, quando da
manifestação de inconformidade, a matéria foi enfrentada pelo Sujeito Passivo, ao adentrar nas
justificativas relacionadas à compensação, a fim de afastar as considerações da fiscalização
atinentes à compensação indevida ensejadora da aplicação da multa.
Assim, houve instauração do litígio no âmbito administrativo.
Desse modo, a Delegacia de Julgamento deveria ter se pronunciado sobre o referido
tema. Apesar disso, não se mostra necessário o retorno dos autos, em razão da pacificação da
controvérsia favoravelmente ao Sujeito Passivo, consoante se extrai do art. 59, § 3o, do Decreto
70.235/72, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos: (...).
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Conforme anteriormente mencionado, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal
decidiu que é inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Também foi procedente o pedido para declarar
a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).
Portanto, considerando a superveniência de decisão vinculante sobre a
inconstitucionalidade da multa isolada, resta afastada a sua aplicação.

3. Da conclusão
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.504 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731448/2018-80
5
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em dar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 145
DF CARF MF
Original